Tribunal: TJDFT
Processo: 0748629-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POLO ATIVO. CESSIONÁRIO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ART. 778, § 1o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 778, § 1o, III do CPC prescreve objetivamente que o cessionário pode promover ou prosseguir na execução.
2. O disposto no art. 109, §1°, do CPC não se aplica ao processo de execução, porquanto as disposições da Parte Geral possuem aplicação subsidiária no processo de execução cujas disposições estão no Livro II do Codex (art.771, parágrafo único, do CPC).
da Lei Processual, verbis:
3. A substituição do polo ativo é condicionada pela aferição da regularidade da cessão de crédito e da anuência do cessionário com sua inclusão no polo passivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.